Tribunal: TJDFT
Processo: 0740644-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. TERMO A QUO. DATA DA CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. FILHO MAIOR. GENITOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO.

1. Conforme a inteligência do artigo 13, §2o, da Lei de Alimentos, os efeitos da sentença que exonera o alimentante da obrigação alimentar retroagem à data da citação do alimentando.

2. O mero exercício do direito da ação e de defesa, por si só, sem qualquer demonstração de conduta dolosa ou de comprovação, indene de dúvidas, de que alterou a verdade dos fatos, não importa em litigância de má-fé.

3. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento da parte recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.

4. Diante da ausência de fatos novos que atestem a capacidade financeira superveniente do apelado/réu, a manutenção da benesse da justiça gratuita concedida pelo juízo sentenciante, ao menos por ora, é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.